Tribunal: CVM
Processo: RJ-2017-05701
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-10-30
Data de publicação: 2018-10-30

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM no RJ2017/5701

Acusado:
Antonio Gomes Martins

Ementa:
Não submissão de Auditor Independente – Pessoa Física ao controle
de qualidade externo, por meio do Programa de Revisão Externa de
Qualidade. Multa.

Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação
aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11,
inciso II, da Lei no 6.385/76, decidiu aplicar ao acusado Antonio
Gomes Martins a penalidade de multa pecuniária no valor de R$
75.000,00 (setenta e cinco mil reais), por infração ao artigo 33 da
Instrução CVM no 308/1999.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento
de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 34, c/c o art. 29, ambos da Lei no
13.506/17.

Ausente o acusado, sem representante constituído.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Machado
Gonzalez, Relator, Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Henrique Balduino Machado
Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator

Marcelo Barbosa
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2017-5701
(SEI no 19957.011499/2017-66)

Auditor Independente (pessoa física): Antônio Gomes Martins
Relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08
Rito Simplificado

I.
Introdução.

Trata-se de relatório previsto no art. 38-B da Deliberação CVM no 538/08, em
processo administrativo sancionador relacionado a descumprimento do disposto no

art. 33 da Instrução CVM no 308, de 14.05.1999, pelo auditor independente
(pessoa física) ANTÔNIO GOMES MARTINS (“Auditor”, ou “revisado”).

II.
Resumo da Acusação.

1.
O art. 33 da Instrução CVM no 308/99 estabelece que todos os auditores
independentes cadastrados nesta Autarquia (seja pessoa física, ou pessoa jurídica)
devem se submeter à revisão do seu controle de qualidade, de acordo com as
normas emanadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, doravante
denominado “CFC”, por meio do Programa de Revisão Externa de Qualidade
(“Programa”), sob a coordenação do Comitê Administrador de Revisão Externa de
Qualidade – CRE, doravante denominado “CRE/CFC”.

2.
Resumidamente, o Programa prevê que um auditor independente submeta
determinados trabalhos, executados por ele, à revisão por outro auditor
independente, registrado na CVM. Os trabalhos executados por ele, à revisão por
outro auditor independente, registrado na CVM. Os trabalhos a serem revisados
devem ser sobre auditorias concluídas no exercício anterior ao do Programa, e,
ainda, sobre os controles internos do auditor. No contexto do Programa, o primeiro
auditor é chamado de "Revisado", e, o segundo, de “Revisor”.

3.
O CFC regulamentou esse Programa por meio da Resolução CFC no 1.323,
de 21 de janeiro de 2011 (norma NBC PA 11 – Revisão Externa de Qualidade pelos
Pares), que prevê que cabe ao Revisado contratar o seu respectivo Revisor, e, após
a contratação, comunicar o nome do contratado ao CRE/CFC.

4.
O referido Programa tem início, a cada ano, com o encaminhamento, pelo
CFC, de Ofício-Circular a todos os auditores selecionados, para que se submetam
ao Programa de Revisão Externa de Qualidade pelos Pares. É importante deixar
claro que a comunicação inicial do CFC é feita a todos os auditores que estejam
incluídos no Programa, por meio de Ofício-Circular e correio eletrônico (e-mail).
Adicionalmente, os nomes de todos os auditores incluídos no Programa constam do
sítio institucional (site) do CFC, em local destinado àquela divulgação.

5.
Após essa comunicação, os auditores independentes devem contratar o seu
Revisor e informar ao CFC o nome do Auditor Revisor até o último dia do mês de
março.

6.
Recebendo a comunicação, o CRE/CFC verifica se há algum impedimento
para que o Revisor exerça tal função e comunica ao Revisado. Na hipótese de o
impedimento ser constatado pelo CRE/CFC, o auditor passa a dispor de novo prazo
para contratação de um Revisor.

7.
No caso de que trata este Relatório, Antonio Gomes Martins, na condição
de Revisado, deixou de enviar ao CRE/CFC o nome do seu Revisor contratado
dentro do prazo previsto, que foi até o dia 31 de março de 2017.

8.
Decorrido o prazo para indicação do revisor, o CRE/CFC encaminhou à CVM
o OFÍCIO/CFC/COTEC/No 898/2017, datado de 27 de junho de 2017, em que
comunica à Autarquia auditores que tenham potencialmente descumprido o
Programa. Naquele Ofício do CRE, constava o nome de Antônio Gomes Martins.

9.
Por essa razão, a Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria
(“SNC”) instaurou procedimento para apurar a responsabilidade do Auditor, já que

este era reincidente, tendo sido, inclusive, instaurado um Termo de Acusação no
exercício anterior pelo mesmo motivo aqui descrito.

10.
A SNC, por meio de sua Gerência de Normas de Auditoria – GNA, intimou-o
a prestar os devidos esclarecimentos sobre o fato (documento SEI no 0406324) e
não obteve resposta.

11.
Portanto, foi apresentado termo de acusação, no qual o Sr. Antônio Gomes
Martins foi responsabilizado por descumprimento do Programa.

III.
Resumo da Defesa.

12.
O acusado foi intimado, em 04 de maio de 2018, por meio da
INTIMAÇÃO/CVM/SPS/CCP/No 163/2018, nos termos do art. 13 da Deliberação
CVM no 538/2008 (documentos SEI números 0507143 e 0527265). Porém, o
mesmo não apresentou defesa (documento SEI no 0539068).

IV.
Principais ocorrências do processo.

13.
Não houve mais ocorrências do processo.

14.
Em 18 de junho de 2018, a CCP remeteu o processo à SNC para elaboração
do presente relatório.

V.
Análise da acusação e da defesa

15.
Pelas razões expostas neste Relatório, e sem razões de direito para o não
cumprimento do programa, considero que a imputação formulada deve ser
mantida.

VI.
Conclusão.

16.
Entendo ter sido cumprido o disposto no art. 38-B da Deliberação CVM no
538/08, proponho o seu envio à CCP, nos termos do §1o deste mesmo artigo.

José Carlos Bezerra da Silva
Superintendente de Normas Contábeis e de Auditoria

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2017-5701
(SEI no 19957.011499/2017-66)

Acusado:
Antônio Gomes Martins

Assunto:
apurar a eventual responsabilidade do auditor independente pelo
descumprimento do disposto no art. 33 da Instrução CVM no 308/99

Relator:
Diretor Gustavo Machado Gonzalez

V O T O

I.
Introdução.

1.
Trata-se de mais um Processo Administrativo Sancionador (“PAS”)
instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis (“SNC”, ou “Acusação”)
para apurar a responsabilidade de Antônio Gomes Martins (“Antônio Martins”), na
qualidade de auditor independente, por não ter-se submetido ao controle de
qualidade externo, violando, assim, o disposto no art. 33 da Instrução CVM no
308/99.

2.
O presente processo trata de infração prevista no Anexo 38-A da
Deliberação CVM no 538/2008, razão pela qual tramita sob o rito simplificado,
conforme dispõe o art. 38-A da referida Deliberação.

3.
Dessa forma, com fulcro no art. 38-D da Deliberação CVM no 538/2008,
adoto, integralmente, o relatório elaborado pela SNC em 18.09.2017 (documento
SEI no 0358220).

II.
Mérito.

4.
De acordo com o art. 33 da Instrução CVM no 308/99, a cada ciclo de quatro
anos, os auditores independentes devem se submeter à revisão do seu controle de
qualidade, segundo as diretrizes emanadas do Conselho Federal de Contabilidade –
CFC. Essa revisão será realizada por outro auditor independente, também
registrado na Comissão de Valores Mobiliários nos termos do Programa de Revisão
Externa de Qualidade (“Programa”), coordenado pelo Comitê Administrador do
Programa de Revisão Externa de Qualidade – CRE (“CRE/CFC”).

5.
O Acusado vem reiteradamente descumprindo a obrigação de contratar um
revisor e submeter-se ao Programa. Em razão desse fato, a SNC já instaurou outros
processos sancionadores contra o acusado para apurar a sua responsabilidade pela
violação do art. 33 da Instrução CVM no 308/99. Em todos os processos
precedentes, o Acusado foi condenado.

6.
No penúltimo processo julgado – PAS CVM no RJ2015/11473, referente ao
exercício de 2014 – o Acusado foi condenado à penalidade de suspensão, pelo
prazo de cinco anos, do registro para o exercício da atividade de auditoria
independente, decisão confirmada pelo CRSFN na 406a Sessão de Julgamento. Esse
ano, julgamos o PAS CVM no 19957.009227/2016-15, referente ao exercício de
2015. O caso foi julgado após a decisão do CRSFN, tendo o acusado sido
condenado à penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 50.000,00. Na
oportunidade, se entendeu que, considerado o fato de o auditor já estar suspenso,
a penalidade de multa seria a mais adequada.

7.
Exceto no tocante ao período coberto, os fatos desse caso não diferem dos
precedentes. O Acusado sequer apresentou esclarecimentos sobre os fatos.
Intimado a apresentar defesa, quedou-se novamente inerte.

8.
Diante desses fatos, parece-me evidente que o Acusado violou novamente o
disposto no art. 33 da Instrução CVM no 308/99, por não ter-se submetido ao
procedimento exigido pelo Programa após ser selecionado pelo CFC.

III.
Dosimetria.

9.
Passo então à fixação da penalidade a ser cominada ao Acusado.

10.
Destaco, em primeiro lugar, que o Acusado já teve o seu registro de Auditor
Independente suspenso em condenação anterior. Por tal motivo, em linha com o
precedente mais antigo, julgo adequada a aplicação de multa pecuniária. Ressalto,
ademais, que a Instrução CVM no 591/2017 alterou a redação do art. 33, §5o, da
Instrução CVM no 308/99, que, desde então, estabelece que a não submissão ao
Programa por, pelo menos, dois dos últimos cinco exercícios, ensejará a imediata
suspensão do registro por prazo indeterminado, sem a necessidade de instauração
de processo administrativo sancionador.

11.
No que diz respeito à dosimetria da pena, ressalto que essa é a quarta vez
consecutiva que o Acusado descumpre o dever de se submeter ao controle de
qualidade externo, demonstrando a sua falta de compromisso com as normas
exigidas pela sua profissão. Como já ressaltado, o Acusado foi condenado em todos
os processos anteriores, com algumas decisões já confirmadas na segunda
instância. Além da reincidência, a multa considera também o fato de que a violação
ao art. 33 da Instrução CVM no 308/99 é considerada infração grave, nos termos
do art. 37 daquele mesmo normativo.

12.
Por essas razões, voto, com fulcro no art. 11 da Lei no 6.385/76, pela
condenação de Antônio Gomes Martins, na qualidade de auditor independente, à
penalidade de multa pecuniária no valor de R$75.000,00, por infração ao art. 33 da
Instrução CVM no 308/99.

É como voto.

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2018.

Gustavo Machado Gonzalez
Diretor-Relator.